Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010535-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ELVYS WANDERLEI PEREIRA LIMA - CPF: 027.245.121-54 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELVYS WANDERLEI

PEREIRA LIMA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1001567-57.2023.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO ITAU S.A – deferiu a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese,
o agravante adquiriu tal veículo HYUNDAY CRETA para o seu labor e uso diário com sua família, sendo o mesmo Pastor (autônomo), e para isso necessitava de um veículo para o seu dia a dia, etc.

Alega que pelo período de 18 meses manteve todas as parcelas em dia, assim, que pagou 50% do valor de veículo.

Que por dificuldades financeiras na sua fonte de renda, ocorreu em atrasos nos pagamentos para arcar com algumas parcelas do veículo supracitado, que percebemos possuir somente a época dos pedidos 01 (uma) parcela.

Alega que a parcela dos pedidos é a de 02/12/2022, sendo que esta foi devidamente quitada, o que restou posteriormente o atraso de mês de janeiro, que o agravante não pode honrar o compromisso ao qual vinha honrando paulatinamente todos os meses desde a aquisição do veículo.

Sustenta que entrou em contato com a Instituição Financeira várias vezes na tentativa de realizar um acordo, que restou infrutífero.

Que no dia 20/04/2023 seu veículo foi apreendido, sem que houvesse comunicação prévia.

Afirma não ter sido constituído em mora.

Discorre sobre o periculum in mora e antecipação da pretensão recursal.

Sustenta o adimplemento substancial, posto que já pagou 50% do valor da dívida.

Defende a invalidade da notificação, para tanto, posta que este foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”

Ainda, que não foi tentada outras formas validas pra a notificação do Agravante.

Que não foi realizado a entrega devida, com retorno diverso com descrição de mudança, o que não se faz verdade, impossibilitando o agravante de ter conhecimento da constituição da mora.

Alega que passa a maior parte do dia fora do domicilio, somente retornando após a 23 horas, sendo que, no período noturno professa fé na igreja que pastoreia.

Destaca que no AR o nome do bairro está “loteamento alve” e o número da casa se encontra também diversa. O contrato possui um endereço totalmente controverso, ao endereço do AR apresentado.

Discorre sobre o periculum in mora.

Requer o recebimento, processamento sob a forma de instrumento, ante o periculum in mora demonstrados; o adimplemento substancial do contrato; o não constituição da mora.

Pugna pela antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a imediata devolução e reintegração do bem ao agravante e, ao final, o total provimento do presente agravo, nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 171229674).

Contrarrazões (id.n.º 172096683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELVYS WANDERLEI

PEREIRA LIMA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1001567-57.2023.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO ITAU S.A – deferiu a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme explanado, extrai-se dos autos que, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária pela parte ré, ora agravante, ingressou a instituição bancária, ora agravada, com a Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da Agravante constante do contrato (ID. 167709687) qual seja, Rua Antonio Jacob Chagas, 692 CS, Loteamento Alves, Rondonópolis – MT – CEP: 78705-304,pelo motivo “mudou-se” (167709690 - Pág. 3).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.º 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora Agravado, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do Agravante, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023